Tribunal: STF
Processo: AI 90371
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
PROCESSUAL.
PREQUESTIONAMENTO. OBICE REGIMENTAL.
SEM EXITO A PRETENSAO DO AGRAVANTE DE OBTER O PROCESSAMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO, SE O TEMA CONSTITUCIONAL QUE ELE PRETENDE VER
DISCUTIDO NÃO FOI OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO, E INOCORRE QUALQUER
DAS DUAS OUTRAS RESSALVAS PREVISTAS NO CAPUT DO ART-325 DO RI/STF,
JA QUE, NO CASO, SE TRATA DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO QUE INCIDE NO
OBICE DO INCISO V, LETRA "C", DAQUELE MESMO ARTIGO REGIMENTAL.